Tribunal: TJSP
Processo: 2257385-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001015583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2257385-87.2020.8.26.0000, da Comarca São
Paulo, em que é paciente VALTER LIMA NASCIMENTO,
Impetrantes JONAS SOUSA DE MELO, VIVIANE PEREIRA DE
MELO e SANDRO LUIZ TRIVELONI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, Concederam em parte a ordem a fim de
determinar que os requerimentos de reavaliação da manutenção da
custódia preventiva e de deferimento de prisão domiciliar,
apresentados por Valter Lima Nascimento ao ilustre Juízo de Direito
da E. 11a Vara Criminal Central, sejam por ele apreciados, vencido
o E. 3o Juiz que não conhecia da impetração e declara. V.U.
Sustentou oralmente dr. Jonas Sousa de Melo Sousa.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto),
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37.287
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2257385-87.2020.8.26.0000, Comarca da
Capital
Impetrantes: Jonas Sousa de Melo, Sandro Luiz Triveloni e
Viviane Pereira de Melo
Paciente: Valter Lima Nascimento
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustres advogados em favor de Valter Lima
Nascimento, sob o argumento de que o paciente (condenado c o m o
i n c u r s o nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/2006) sofre constrangimento ilegal por parte do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de Direito da 11a Vara Criminal Central nos autos do
Processo no 0053222-39.2014.8.26.0050, consistente no
não conhecimento de “pedidos da defesa formulados em
requerimento que solicitava reanalise da prisão preventiva
decretada na sentença á luz do § único do artigo 316 do Código
de Processo Penal e pedido subsidiário de prisão domiciliar,
considerando que houve o exaurimento da jurisdição após a
sentença condenatória e que os autos encontra-se em superior
instancia” (fls. 02).
Narram os d. impetrantes que “o paciente foi
preso em flagrante no dia 16/06/2014 e posteriormente denunciado nos autos
em epígrafe, acusado de infringir o disposto nos artigos 33 e 35 da Lei
11.343/2006.
O paciente respondia a acusação injustamente
encarcerado, esse encarceramento perdurou 10 (dez) meses, até que por
força de decisão Liminar em Habeas Corpus de No
0000649-43.2015.8.26.0000 proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo (Obs. do Relator: pela I. 9a Câmara de Direito Criminal deste Augusto
Sodalício - depois de distribuição livre, por provável falha de sistema) foi-lhe
concedido Liberdade Provisória.
Ainda nesse diapasão, agora solto, o paciente
compareceu a todos os atos processuais sempre quando intimado, cumpriu
rigorosamente tudo o que lhe foi determinado como condição para que
estivesse respondendo ao processo em liberdade e em nenhum momento
atrapalhou o andamento processual.
Dessa forma, após sentença condenatória proferida
pela D. Juíza que presidia os autos, a mesma condenou o paciente a
duríssima reprimenda de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e
determinou a expedição de mandado de prisão preventiva em face do mesmo,
conforme sentença anexa.
A defesa entende que a decisão foi injusta, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente cumpria fielmente tudo o que lhe foi imposto na decisão que lhe
concedeu o benefício da liberdade provisória, acompanhou todos os atos
processuais, portanto não merecia que após a aplicação da sentença fosse
expedido mandado de prisão, até mesmo porque a decisão feriu o disposto no
artigo 283 do Código de Processo Penal.
Pois bem, com a expedição do mandado de prisão o
paciente foi preso em seu local de trabalho e ficou encarcerado por mais uma
vez o período de 10 (dez) meses, até que em decisão liminar em um pedido
extensivo em Habeas Corpus o Ministro do STF Marco Aurélio Mello
restabeleceu a liberdade do paciente conforme decisão anexa. Dessa forma
mais uma vez o paciente cumpriu fielmente tudo o que lhe foi imposto na
decisão, da forma que se espera de um cidadão de bem.
Ocorre que, ao analisar o mérito do citado Writ a 1o
Turma do STF entendeu que o pleito estava prejudicado, pois, em consulta ao
Tribunal de Justiça de São Paulo foi-lhes informado que o Recurso de
Apelação já havia sido julgado, portanto em razão do entendimento anterior de
que seria possível a execução provisória da pena após esgotamento da 2o
Instancia era necessário a revogação da liminar anteriormente deferida.
Com a revogação da liminar, o D. Juízo determinou
a expedição do mandado de prisão em face do paciente.
Notemos D. Relator, que a Liminar somente foi
revogada em virtude de o Recurso de Apelação ter sido julgado, ou seja,
após a decisão da 2o instancia conforme antigo entendimento, tão
somente em razão do acórdão recursal foi necessário o D. Juízo da 11o
Vara Criminal de São Paulo determinar a expedição do mandado de
prisão. Dessa forma o paciente foi novamente preso no dia 07 de
setembro do ano de 2019.
Com a decisão de 1o Instancia, os causídicos
defensores impetraram uma nova ordem de Habeas Corpus perante o Colendo
TJSP, em um primeiro momento o pedido liminar foi indeferido, logo após o
feito foi direcionado para parecer do Ilustre Procurador de Justiça que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favorável a concessão da ordem do Habeas Corpus conforme manifestação
anexa, no entanto logo em seguida a D. Câmara conforme voto anexo do
Ilustre Relator denegou a ordem do Writ.
(...)
Com o indeferimento citado, a defesa impetrou nova
ordem de Habeas Corpus perante o STJ que também foi indeferido.
Nesse diapasão, foi impetrado um novo Writ agora
perante o STF cujo No 183.692 e mais uma vez foi concedido a Liberdade
Provisória ao requerente conforme decisão anexa, em razão da ausência
do trânsito em julgado e do novo entendimento após julgamento das
ADIN's que declararam a Constitucionalidade do artigo 283 do CPP.
Ocorre Excelência, que, ao analisar o mérito do
presente Writ a primeira Turma do STF por maioria não conheceu da Ordem
Impetrada e por isso mais uma vez o D. Juízo da 11o Vara Criminal de São
Paulo teve que expedir mandado de prisão em face do paciente. Notemos
no presente julgamento que o Ilustre Ministro Dias Tofolli votou pela
necessidade de reavaliação da prisão pelo D. Juízo à luz do § único do artigo
316 do CPP.
É bom mencionar que no último dia 01/10/2020 a 5o
Câmara Criminal do TJSP julgou embargos infringentes e diminuiu a pena do
paciente para 17 (dezessete anos) e 6 (seis) meses conforme decisão anexa.
Após a presente decisão ainda caberá novos recursos que serão interpostos
ao STJ e STF, portanto não há o trânsito em julgado” (fls. 03/6).
Assim, sob o argumento de que “a D.
Autoridade Coatora deveria reanalisar a prisão preventiva decretada
conforme entendimento do § único do artigo 316 do CPP e não o fez
tornando a prisão ilegal” (fls. 07), postula-se a revogação da prisão e,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas
ao cárcere.
Subsidiariamente, pleiteia-se a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão domiciliar, tendo em vista que “o paciente também possui um
grave problema degenerativo na coluna que em virtude de fortes dores o
impede de realizar até mesmo coisas simples do cotidiano, atualmente está em
tratamento fisioterápico e a base de medicamentos para amenizar as dores
conforme comprova receitas, exames e laudos médicos juntados. Portanto
subsidiariamente postulamos pela possibilidade de concessão de prisão
domiciliar ao paciente para que o mesmo possa continuar realizando os
tratamentos adequados e que segregado não conseguira fazer, haja vista o
Sistema Penal não possuir condições de tratar da saúde do paciente” (fls.
08).
Recusada a tutela preambular (fls. 175/9), a
honrada autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 182/4). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça
especializada
no
sentido
do
não
conhecimento
ou,
alternativamente, da denegação (fls. 187/9).
2. Cumpre registrar inicialmente que Valter
pleiteou a reanálise da manutenção da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar perante o E.
Juízo de Direito da 11a Vara Criminal Central, advindo esta
deliberação:
“... Inicialmente, anoto que os autos do processo são
físicos, e ainda estão em superior instância, razão pela qual a análise dos
pedidos é efetuada com base nos elementos trazidos nesta ocasião pela
própria parte interessada.
Sequer conheço dos pedidos, pois este Juízo de
primeiro grau exauriu jurisdição para apreciar as questões atinentes à causa,
com a prolação de sentença, negando ao corréu Valter o direito de apelar em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão de fatos ocorridos aos 16 de junho de
2014, quando, em companhia de outras três pessoas, foi surpreendido
transportando, guardando e tendo consigo 401,55 Kg (quatrocentos e um
quilogramas e cinquenta e cinco decigramas) de pasta base de cocaína,
na Av. Aricanduva, na Capital/SP, o corréu Valter foi processado e condenado,
em primeiro grau de jurisdição, a 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 3079 dias-multa, por violação aos delitos do art. 33,
caput, c.c. art. 35, todos da lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.
O corréu Valter estava a responder em liberdade o
processo, em razão de Habeas Corpus a ele concedido, no curso da ação
(TJSP, HC 0000649-43.2015.8.26.000, 9a Câmara Direito Criminal, Des.
Roberto Midolla, j. 09.04.15), sendo-lhe negado o recurso em liberdade,
quando da prolação da r. sentença, determinando-se a expedição de mandado
de prisão, cumprido aos 02.10.17.
Perante o e. STF, em sede liminar (HC 156.813/SP,
Min. Marco Aurélio), teria sido concedida ordem para estender ao corréu os
efeitos de liminar concedida em Habeas Corpus concedido a outro acusado,
possibilitando assim que aguardasse em liberdade. Contudo, quando
julgamento do mérito, deu-se por prejudicada a análise, revogando-se a
liminar, pois teria havido notícia do julgamento da apelação, em segunda
instância.
Ocorre que sobreveio julgamento em segunda
instância da apelação, sendo que tais reprimendas teriam sido reduzidas, para
dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e 2.640 dias-
multa, no padrão unitário (pp. 140/145).
No novo HC 183.692, o Min. Marco Aurélio
concedeu nova liminar, agora entendendo que deveria haver fundamentação,
a cada 90 dias, acerca da necessidade de prorrogação da prisão preventiva
porque a 'a superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o
caráter preventivo da prisão' (p. 133).
A Defesa trouxe o voto divergente do Min. Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tofoli (p. 136), que não prevaleceu no colegiado, no sentido de que caberia
oficiar para o juízo competente para analisar a necessidade de manutenção da
prisão.
Não há, nos autos, cópia da decisão proferida pelo
Min. Alexandre de Moraes, que teria sido responsável pelo voto condutor.
Assim, desconhece-se qual seria o teor do v.
Acórdão, ou seja, aquilo que efetivamente prevaleceu perante o e. STF.
Contudo, pela leitura do relatório consignado na
decisão da liminar (posteriormente revogada pelo colegiado), anoto que já
naquela instância, o impetrante tinha realçada 'a condição de saúde debilitada'
do réu, 'levando em conta diagnóstico de hérnia discal extrusa', afirmando,
ainda 'a situação de calamidade pública gerada pelo novo coronavírus',
afirmando o 'risco' de 'contrair o covid-19 no ambiente prisional' (p. 131).
Ademais, ao contrário do sustentado, o mandado de
prisão em desfavor do réu não foi expedido em razão do acórdão proferido em
segunda instância, mas sim em decorrência da manutenção da ordem de
enclausuramento constante da r. sentença condenatória, situação que se
encontra presente até o presente momento.
Com
efeito,
após
regular
instauração
do
contraditório, reconheceu-se o envolvimento do corréu Valter em tráfico de
enorme quantidade de pasta base de cocaína e ainda a participação em grupo
criminoso organizado, para a prática do tráfico, justificando-se a sua custódia
cautelar, para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da prática
espúria e para assegurar a aplicação da lei penal.
Em assim sendo, tendo em vista que houve o
EXAURIMENTO deste grau de jurisdição, encontrando-se os autos em
Superior Instância, NÃO CONHEÇO dos pleitos formulados” (fls. 171/3).
3. Pois bem. O writ não comportaria
conhecimento porquanto o I. Juízo de origem nada deliberou acerca
do mérito dos pedidos aqui reformulados, de modo que, se por aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fossem apreciados, isso implicaria indevida supressão de um grau
de jurisdição.
4. Entretanto, considerando que: i) o
paciente, como visto, está impossibilitado de postular prisão
domiciliar perante o E. Juízo das Execuções Criminais, tendo em
vista que ainda não iniciou o cumprimento da reprimenda reclusiva
a ele imposta (não há notícia nos autos acerca do cumprimento do mandado
de prisão, cuja expedição foi determinada aos 24 de setembro de 2020 - fls.
170) e, por consequência, a Guia de Recolhimento correlata ainda
não foi expedida; ii) uma vez não expedida citada Guia, remanesce
a competência do E. Juízo de conhecimento para apreciar pleitos
relativos ao processo-crime em que ocorreu a condenação, é de
mister que os pedidos de revogação da constrição cautelar com
fulcro no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
e de concessão de prisão domiciliar apresentados por Valter Lima
Nascimento sejam analisados pelo douto Juízo da E. 11a Vara
Criminal Central.
5. Nestas condições, concedo em parte a
ordem a fim de determinar que os requerimentos de reavaliação da
manutenção da custódia preventiva e de deferimento de prisão
domiciliar, apresentados por Valter Lima Nascimento ao ilustre
Juízo de Direito da E. 11a Vara Criminal Central, sejam por ele
apreciados.
Intime-se. Comunique-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo Wohlers
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257385-87.2020.8.26.0000
Impetrantes: Jonas Sousa de Melo, Sandro Luiz Triveloni e Viviane Pereira de
Melo
Paciente: Valter Lima Nascimento
Declaração de voto vencido no 45.346
Considerando que recentemente foi julgado por esta E. Câmara a
apelação do ora acusado Valter Lima nascimento, que teve sua pena privativa
de liberdade reduzida para 17 anos de reclusão, o reclamo para fins de que se
verifique a razoabilidade da mantença da custódia não tem qualquer
fundamento, posto que decorrente de condenação e o paciente foi condenado
porque ele e os demais companheiros estavam transportando 401,55 quilos de
pasta base de cocaína quando foram presos.
Houve alguns fatos curiosos nesse processo, posto que o habeas
corpus interposto em favor do corréu teve outro interposto logo depois do
plantão Judiciário de fim de ano que acabou sendo redistribuído a 9a Câmara
Criminal sem se atentar para a prevenção desta Câmara.
O paciente alega sofrer de hérnia discal extrusa e grave problema
degenerativo de coluna necessitando de tratamento fisioterápico e medicamentos.
Nenhuma prova trouxe da gravidade da sua condição física, nem
ela justifica sua transferência para o regime aberto, já que se encontra no
fechado.
Se o problema se agravar poderá fazer fisioterapia no hospital da
Penitenciária.
Isso posto, pelo meu voto, não conheço da impetração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de ter-se esgotado a jurisdição e o peticionamento quanto ao
problema de saúde deve ser feito ao Juízo da Execução.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO LUIS WOHLERS SILVEIRA
1388B953
11
12
Declarações de
Votos
JOSE DAMIAO PINHEIRO MACHADO COGAN
13F793A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257385-87.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.